Tribunal: TJMT
Processo: 0019626-40.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019626-40.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SERGIO DE SOUZA - CPF: 048.369.971-35 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a rediscussão de matéria já resolvida no julgamento de ação anterior, sob pena de ofensa ao instituto da
coisa julgada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
SERGIO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, alega a existência de coisa julgada, posto que o objeto da presente ação é o mesmo da ação de n. 11875-02.2016.811.0041 (processo físico/TJMT), na qual a sentença homologou o acordo realizado entre as partes para quitação do débito no valor de R$ 7.053,75 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Acrescenta que na mencionada ação também tratava de pedido de cobertura securitária do seguro obrigatório dpvat, em razão de lesão decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 13/02/2016.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 176462160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE COISA JULGADA).

Eminentes pares:

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 13/02/2016.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante alega a existência de coisa julgada, afirmando que a questão debatida na presente lide foi alvo de embate em outra ação, já sentenciada, cuja decisão transitou em julgado.

Pois bem, em consulta ao serviço de Pesquisa de Processos Físicos no site deste Egrégio Tribunal constatei que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a ação de n. 11875-02.2016.811.0041, com mesmas partes, cujo objeto e causa de pedir tratavam de pedido de cobertura securitária dpvat, em razão do mesmo acidente que deu azo à presente lide.

Conforme consta do andamento processual, em 10/06/2016, o magistrado singular homologou o acordo realizado entre as partes e, por consequência, julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, conclui-se que,
in casu
, operou-se a coisa julgada formal e material, pois a questão
sub judice
já foi decidida (nos autos físico de nº 11875-02.2016.811.0041), cuja sentença transitou em julgado, sendo o processo arquivado em 22/09/2016, conforme se infere dos andamentos processuais daquele feito, o que impede que a matéria ali decidida seja reexaminada, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503 - A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Neste contexto, ante a configuração da coisa julgada, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse processual por parte do autor, ora apelado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, MAS SILENTE SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NELA PREVISTA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
O trânsito em julgado da sentença
condenatória, afirmando ser de 12% ao ano a taxa de juros após a vigência do Código Civil de 2002, mas silente sobre a aplicação da Lei 11.960/2009, vigente ao tempo do trânsito em julgado,
torna imutável o comando já proferido, em obediência à coisa julgada
. [...].
(STJ - AgRg no REsp 1319140/RR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS DECIDIDAS EM AÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE TERCEIROS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A existência de Ação anterior transitada em julgado, com igualdade de partes e pedido, acarreta no reconhecimento da coisa julgada com relação às matérias ali decididas.
É vedada a análise de matéria suscitada apenas em Apelação, pois configura indevida inovação recursal. (Ap 178942/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

No mesmo sentido:

301, §§ 1º E 2º, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. [...]
Configurada a hipótese de tríplice equivalência prevista no artigo 301, § 2º, do CPC (partes, causa de pedir e pedido), repetindo-se ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso
(artigo 301, § 3º, do CPC),
opera-se a coisa julgada
(artigo 301, § 1º, do CPC).
(TJ-MG - AC: 10672110047871001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2013).

CONSUMIDOR. TELEFONE. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES.
OUTRA AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS
. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA, ENTRETANTO, PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71002822922 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 06/07/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2011).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDENCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. [...] 3.
Em 06/06/2007 adveio o trânsito em julgado do acórdão concernente ao primeiro processo, onde foram analisadas exatamente as questões suscitadas na presente causa, restando patente a pertinência da extinção do feito sem exame do mérito
. 4. Apelação a que se nega provimento.
(TRF-1 - AMS: 6787 MG 2003.38.02.006787-0, Relator: JUIZ FEDERAL FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2012, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.318 de 28/02/2012).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de coisa julgada suscitada pela seguradora apelante e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial, de modo a condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC
,
contudo, sua exigibilidade ficará suspensa, haja vista, a sucumbente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023